Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-08.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000177-08.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: JAIR DE SOUZA BITTENCOURT Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS, INCLUSIVE AQUELE AO QUAL A DEFENSORIA SE VINCULA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Município de Brumado e pelo Estado da Bahia, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Jair de Souza Bittencourt, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, objetivando sua transferência para unidade hospitalar com suporte oncológico, conforme indicação médica. A sentença julgou procedente o pedido e condenou solidariamente os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados em R$ 500,00 por réu. Os recursos questionam exclusivamente a legalidade dessa condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando pertencentes ao mesmo ente federativo ao qual esta está vinculada. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, inclusive em face do próprio ente federativo ao qual se vincula. A Lei Complementar nº 80/1994, em seu art. 4º, XXI, assegura expressamente à Defensoria Pública a execução e o recebimento das verbas sucumbenciais, inclusive contra quaisquer entes públicos, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional. Normas estaduais que vedam a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria foram declaradas parcialmente inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça da Bahia, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, por afronta à Constituição Federal e à legislação nacional. A superação da teoria da confusão patrimonial decorre do novo status constitucional da Defensoria Pública, que adquiriu autonomia funcional, administrativa e orçamentária com as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014. A Súmula 421 do STJ encontra-se superada pela tese firmada pelo STF no Tema 1002, devendo ser reinterpretada conforme os novos parâmetros constitucionais. A condenação de honorários em favor da Defensoria, inclusive contra entes públicos do mesmo ente federativo, está em consonância com o objetivo constitucional de fortalecimento da instituição e promoção do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando representa parte vencedora, inclusive em ações contra o ente federativo ao qual formalmente se vincula. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a incidência da teoria da confusão patrimonial entre credor e devedor. Normas estaduais que vedam o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública são inconstitucionais quando contrariam normas gerais nacionais e a jurisprudência do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 1º e § 4º; art. 134; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2020 (Tema 1002); TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000177-08.2023.8.05.0032, em que figura como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e outro e apelado JAIR DE SOUZA BITTENCOURT ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria